Tribunal: TJMT
Processo: 1007588-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007588-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 42.516.278/0001-66 (AGRAVANTE), JOSELITO HENRIQUE FRANCO - CPF: 545.782.131-53 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007588-29.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

AGRAVADO: JOSELITO HENRIQUE FRANCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA OS CÁLCULOS DA CONTADORIA – VALOR PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA – DEDUÇÃO DEVIDA ANTES DAS ATUALIZAÇÕES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO DESSA VERBA E DA SENTENÇA QUE A FIXOU, RESPECTIVAMENTE - JULGADOS DO STJ NESSE SENTIDO – EXCESSO NA EXECUÇÃO VERIFICADO – RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS –
RECURSO PROVIDO.

Sobre o montante adimplido administrativamente não incide atualização monetária, e dele deve ser deduzido o total devido. Após, o valor remanescente da indenização sofrerá a mesma correção aplicada para a condenação.

Quando não são definidos na sentença os critérios de atualização dos honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária recai a partir da data do arbitramento dessa verba, e os juros de mora, a contar do trânsito em julgado da sentença que a fixou.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007588-29.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

AGRAVADO: JOSELITO HENRIQUE FRANCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1007588-29.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Ressarcimento Complementar de Seguro Obrigatório, homologou os cálculos elaborados pela contadoria.

A agravante alega que, devido a inúmeras divergências no modo de calcular a condenação e, consequentemente, na quantia a ser paga, interpôs o AI n. 1013189-21.2018.8.11.0000, em que ficou “
estabelecido que a condenação perfazia o valor de quatorze salários-mínimos vigentes na época do sinistro (27/12/2013), o que correspondia a R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais), sendo desse valor abatido a quantia quitada administrativamente, qual seja, R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais)”
.

Afirma que, diante disso, “
a base de cálculo ficou definida em R$ 2.820,00 (R$ 3.360,00 - R$ 540,00), correção monetária do sinistro e juros da citação (16/09/2018), bem como honorários advocatícios de R$ 1.000,00, corrigidos desde o arbitramento (15/01/2010) e juros moratórios do trânsito em julgado (01/10/2013)
”.

Aduz que depositou R$ 17.755,99 em 30/05/2019 e depois os autos foram remetidos à contadoria judicial, que apurou o saldo devedor de R$20.916,20, porém sem observar o que ficou definido naquele Agravo. Discorre sobre os supostos erros na contagem e destaca a necessidade de abatimento do valor pago administrativamente.

Diz ainda que os juros moratórios sobre a importância fixada para os honorários devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença (01/10/2013), e não da citação, como fez a contadoria. Pleiteia o reconhecimento do excesso na Execução.

Efeito suspensivo indeferido (id. 86469994).

Apesar de intimado, o agravado não ofereceu contraminuta (id. 90050964).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007588-29.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

AGRAVADO: JOSELITO HENRIQUE FRANCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Trata-se de liquidação de sentença em que o autor/agravado busca o recebimento do saldo remanescente do seguro obrigatório DPVAT.

A agravante se insurge contra o cálculo realizado pela contadoria e aponta diversas divergências.

No acórdão proferido no AI 1013189.21.2018.8.11.0000, foi definido em 14 salários mínimos, com base no valor vigente à época do acidente (27/12/2003), com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação, com a dedução de R$ 540,00 no final (id. 85932471).

E no aresto dos Embargos de Declaração de mesmo número
foi esclarecido que os R$ 540,00 deveriam ser descontados dos 14 salários mínimos
antes
da atualização, e apenas o montante remanescente seria acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária desde a data do acidente
.

Porém, a contadoria (id. 85932469) considerou que a importância paga na via administrativa foi descontada somente após as referidas atualizações, quando a determinação ali contida impõe o contrário - primeiro os R$ 540,00 seriam deduzidos dos 14 salários mínimos, e depois incidiriam sobre esse saldo remanescente correção monetária e juros moratórios.

Portanto, realmente a base de cálculo para as eventuais atualizações deve ser de R$ 2.820,00 (R$ 3.360,00 - R$ 540,00).

No que tange à verba honorária, a sentença não estipulou os critérios de correção dos honorários, e a contadoria utilizou os mesmos empregados na condenação.

Todavia, definidos os honorários em quantia certa,
a correção monetária deve ser computada a partir da data do arbitramento dessa verba, e os juros de mora, a contar do trânsito em julgado da sentença que a fixou
. Esse é o entendimento do STJ. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.

1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba.Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da sentença a fixou.

2. Agravo Regimental não provido
”. (AgRg no AgRg no AREsp 360.741/AL, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/08/2014, DJe de 10/10/2014).

Como visto, mostra-se necessário encontrar o montante correto, agora respeitando os parâmetros aqui assentados, o que é inviável por simples cálculo aritmético. Assim, impõe-se mais uma vez a remessa do feito à contadoria.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para reformar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à contadoria para apuração do valor devido, com observância aos critérios aqui firmados, em harmonia com os termos do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1013189.21.2018.8.11.0000, integrado pelos respectivos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021